Tribunal: CARF
Processo: 14098.720081/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720081/2019-59
ACÓRDÃO
3302-015.200 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA E OUTROS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
INTEGRAÇÃO
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando
omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma (art. 116 do
RICARF).
O afastamento da responsabilidade solidária dos recorrentes Comercial
HDB de Petróleo Ltda., Magnet Combustíveis e Serviços Ltda., Mônaco
Comércio Derivados de Petróleo Ltda. e Maria Augusta Fonseca Dias
Ribeiro demandava fundamentação específica. O vício de omissão é sanado
com a explicitação de que a ausência de individualização de conduta e de
vínculo objetivo com o fato gerador autuado inviabilizou a
responsabilização solidária.
Caracterizada contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo,
integra-se o acórdão para esclarecer que a adoção por remissão aos
fundamentos da decisão recorrida não alcançou o capítulo “responsáveis
solidários”, mas apenas os demais pontos não embargados (ICMS
destacado, retroatividade benigna da multa e créditos de álcool).
A obscuridade é afastada com a declaração expressa da ratio decidendi
aplicada ao afastamento da solidariedade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.200 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720081/2019-59
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios apontados.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em
face do Acórdão no 3302-014.678, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em sessão realizada em 20/06/2024, no âmbito do processo administrativo fiscal no
14098.720081/2019-59 .
O acórdão embargado examinou recursos voluntários interpostos por Mar Azul
Distribuidora de Combustíveis Ltda. e outros contra Auto de Infração relativo à apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, regime não cumulativo, no período de 01/01/2017 a
31/12/2017, em razão do desconto indevido de créditos sobre aquisição de álcool para revenda e
serviços de transporte, bem como pela exclusão de ICMS das bases de cálculo, com a imputação
de responsabilidade solidária a empresas coligadas e sócios/administradores.
No julgamento, o colegiado deliberou, por unanimidade, em:
i) negar provimento ao Recurso Voluntário de José Haroldo Ribeiro Filho;
ii) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário da Mar Azul Distribuidora de
Combustíveis Ltda., para determinar a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
pelo valor destacado na nota fiscal e para reduzir a multa qualificada de 150% para o percentual
de 100%, em razão da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, CTN);
iii) dar provimento aos Recursos Voluntários da Comercial HDB de Petróleo Ltda.,
Magnet Combustíveis e Serviços Ltda., Mônaco Comércio Derivados de Petróleo Ltda. e Maria
Augusta Fonseca Dias Ribeiro, em razão da ausência de individualização de conduta no fato
gerador que originou a autuação.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.200 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720081/2019-59
3
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, ao amparo do
art. 116 do Regimento Interno do CARF – Portaria MF no 1.634/2023, alegando a ocorrência de
vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
Em síntese, sustenta a Embargante que:
 o voto condutor limitou-se a afirmar genericamente a “ausência de
individualização de conduta” para afastar a responsabilidade solidária das
empresas e da pessoa física mencionadas, sem indicar as razões fáticas e
jurídicas que embasaram tal conclusão;
 o acórdão incorreu em contradição, pois, ao mesmo tempo em que afastou
a solidariedade, reproduziu fundamentos da decisão de piso que a
mantinham;
 resultou, assim, em obscuridade, por ausência de clareza entre as razões de
decidir e o dispositivo, o que compromete a coerência da decisão.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com
a devida integração do julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Da Admissibilidade
Os Embargos de Declaração foram apresentados tempestivamente pela Fazenda
Nacional, parte legítima e devidamente representada nos autos. Assim, devem ser conhecidos,
nos termos do art. 65 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 115 do RICARF.
Passa-se à análise de mérito.
II – Da inexistência de omissão
A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao afastar a
responsabilidade solidária das empresas Comercial HDB de Petróleo Ltda., Magnet Combustíveis e
Serviços Ltda., Mônaco Comércio Derivados de Petróleo Ltda. e Maria Augusta Fonseca Dias
Ribeiro, sem apresentar fundamentação específica para tanto.
Entretanto, não procede a alegação.
O voto condutor do Acórdão no 3302-014.678 examinou expressamente o tema ao
reconhecer que, embora houvesse vínculos societários e relações negociais entre os recorrentes,
não se comprovou a atuação conjunta nem o interesse comum no fato gerador autuado, requisito
indispensável à solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.200 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720081/2019-59
4
A decisão também destacou a ausência de individualização de conduta das pessoas
jurídicas e da sócia Maria Augusta, inexistindo elementos que configurassem infração pessoal a
justificar a responsabilização nos termos do art. 135, III, do CTN.
Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo ponto omisso a ser
suprido.
III – Da inexistência de contradição
A Fazenda Nacional sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição por
adotar, em parte, fundamentos da decisão de piso, a qual mantinha a solidariedade, e, ao mesmo
tempo, afastá-la no dispositivo.
Não há, contudo, qualquer contradição.
O voto foi claro ao consignar que a adoção por remissão aos fundamentos da
decisão recorrida limitou-se aos capítulos não embargados (ICMS destacado, retroatividade
benigna da multa e crédito de álcool para revenda), não abrangendo o tema da responsabilidade
solidária.
A decisão colegiada é harmônica: reconheceu a ausência de elementos fáticos e
jurídicos suficientes à manutenção da solidariedade e, por consequência, deu provimento aos
recursos voluntários desses quatro recorrentes.
Assim, o acórdão é internamente coerente, sem oposição entre seus fundamentos e
dispositivo.
IV – Da inexistência de obscuridade
Também não se identifica obscuridade. O acórdão embargado expôs, de forma clara
e lógica, a ratio decidendi que embasou o afastamento da solidariedade: inexistência de nexo
entre os recorrentes e o fato gerador apurado, insuficiência dos indícios de confusão patrimonial e
ausência de benefício direto ou de participação nas condutas autuadas.
As razões da decisão encontram-se detalhadas no corpo do voto relator, o que
assegura plena compreensão de seus fundamentos e alcance.
Não se trata, portanto, de decisão obscura, mas de inconformismo com a conclusão
adotada — o que não se confunde com vício sanável por meio de embargos de declaração.
V – Conclusão
Os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de mérito nem a
revisar o convencimento do colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, nenhum desses vícios foi constatado. O acórdão embargado apreciou
devidamente todos os pontos suscitados pelas partes, com fundamentação suficiente e coerente.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.200 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720081/2019-59
5
Dessa forma, os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se integralmente o teor
e os efeitos da decisão proferida.
DISPOSITIVO (mantido o estilo padrão):
Diante do exposto, voto em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios apontados.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1676
DF CARF MF
Original